Tribunal: STF
Processo: HC 201734
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de furto duplamente qualificado (vinte e quatro vezes) e de organização criminosa. Prisão preventiva. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Writ prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas e Anderson Roque Paz Dias em favor de Maurício Luciano Bartz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 663.747/RS (evento 7, fls. 5-7).
    De acordo com as instâncias anteriores, o paciente e outros 25 corréus ‘são suspeitos de praticarem os delitos de organização criminosa e furto qualificado mediante fraude em diversos municípios da região, em especial, desvio de cargas de caminhões [grãos]’. ‘Os investigados utilizavam-se de empresas de fachada, supostamente prestadoras de serviços de fretes e contratavam a prestação de serviço de frete junto a empresas vendedoras e compradoras de grãos, em especial, arroz e soja, e, a seguir, desviavam os produtos’. 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), por vinte quatro vezes, e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) (evento 5). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verificase que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 
    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula nº 691/STF). 
    O writ impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido às fls. 187-189, e na hipótese, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido. 
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas (…).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.”
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Alega que o Paciente é deficiente físico e faz jus à prisão domiciliar. Pontua que o acusado integra o grupo de risco para infecção pelo coronavírus, porquanto ‘possuí comprometimento renal avançado, além de problemas pancreáticos, hepáticos, biliares.’ Requer, na medida liminar, a concessão da prisão domiciliar. No mérito, a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verifico que, em 10.5.2021, sobreveio julgamento de mérito do HC 5093015-30.2020.8.21.7000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora